Tribunal: TJSP
Processo: 1026912-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE- INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE- INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com o acidente típico conforme reconhecimento judicial anterior e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício em substituição ao auxílio-doença que já é mantido por força de tutela antecipada deferida nos autos. Eventuais valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026912-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
KLEBER GONÇALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e em sede do reexame necessário modificaram em parte a
sentença. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
Comarca:
SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1026912-91.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
KLEBER GONÇALVES COSTA
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE
CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS
APÓS
PERÍCIA
INTERNA
-
PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO - PROBLEMA COLUNAR - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE- INDENIZABILIDADE.
“Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a coluna
do autor guardam liame com o acidente típico conforme
reconhecimento judicial anterior e efetivamente restringem a
sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício em substituição ao
auxílio-doença que já é mantido por força de tutela antecipada
deferida nos autos. Eventuais valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
reformada em parte por força do reexame
necessário.
Kleber Gonçalves Costa move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária, que lhe fora concedida judicialmente a partir de maio de 2014,
e que veio a ser cessada administrativamente pela Previdência a partir de 02 de
outubro de 2018 sob o pretexto de que houve no caso recuperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
capacidade de trabalho. Frisa ter o benefício sido lhe concedido em sede de
demanda acidentária que tramitou sob no 1007672-58.2015.8.26.0053, na qual
restaram constatadas significativas lesões, notadamente na coluna, decorrentes
de acidente típico de trabalho sofrido no ano de 2008 no desempenho da
atividade profissional de borracheiro, cujas sequelas resultantes o tornaram
inapto para o trabalho. Ressalta que, mesmo após a concessão da
aposentadoria, intenso tratamento médico com submissão à cirurgia, as
sequelas persistem sem qualquer chance de melhora e retorno ao trabalho.
Realizou-se perícia médica (laudo juntado nas páginas 82/92).
Sobreveio a r. sentença que, julgou procedente em parte o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença a partir a partir
do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria (02.10.2018) a se manter por
prazo mínimo de 120 dias, mais abono anual, além de juros de mora, salários
periciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até
então vencidas. Ficou consignada a forma de atualização dos valores em
atraso. Deferiu-se a tutela antecipada para implantação do auxílio-doença
acidentário. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância par ao
reexame necessário (páginas 150/153, com embargos de declaração acolhidos
para retificação de erro material nas páginas 158/161).
Inconformado, apela o INSS postulando, de início, a atribuição
de efeito suspensivo, bem como a reunião com o processo anterior, que se
encontra em liquidação, na medida em que não pode haver pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
simultâneo de aposentadoria com auxílio-doença. Assentando poder rever
aposentadoria, mesmo concedida judicialmente, pugna pela reforma do
julgado sob o argumento de que não restou comprovada a alegada
incapacidade para o exercício de atividade profissional. Subsidiariamente,
almeja observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de
mora e correção monetária. Aponta ausência de requisitos para a concessão
da tutela de urgência (páginas 165/177).
O autor não apresentou resposta (certidão na página 185).
Aqui, intimadas as partes na forma do artigo 10 do Código de
Processo Civil, apenas o INSS se manifestou (certidão na página 193 e
páginas 197/198).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A meu juízo, na forma do § 5o do artigo 337 do Código de
Processo Civil, a hipótese seria de reconhecimento, de ofício, de coisa
julgada, de sorte a implicar integral acolhimento do pedido deduzido na
inicial da presente demanda, com o consequente restabelecimento da
aposentadoria por invalidez, a favor do autor, desde a indevida cessação
administrativa praticada pelo INSS.
A razão é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
Ao que se infere do contexto dos autos, em sede de demanda
acidentária proposta por Kleber Gonçalves Costa, que tramitou sob no
1007672-58.2015.8.26.0053 na 3a Vara de Acidentes da Capital, houve a
concessão judicial da aposentadoria por invalidez, confirmada por Acórdão, a
propósito de minha lavra, em Sessão de julgamento realizada em novembro
de 2017, estando o feito em fase de liquidação na Vara de Origem (basta
consultar aludidos autos que, evidentemente, tramitam eletronicamente).
Vale frisar que não se desconhece a possibilidade legal dada ao
INSS de convocar para perícia administrativa e revisar a qualquer momento
os benefícios acidentários, ainda que concedidos judicialmente, conforme
permitem os artigos 43 e 101 da Lei 8213/91.
Todavia, por óbvio, após verificação interna com nova perícia
médica administrativa, em que se apure recuperação da capacidade laboral do
segurado, deveria o INSS seguir, a meu ver, dois caminhos:
a) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
administrativamente, na hipótese de constatação da recuperação da
capacidade profissional, poderia evidentemente cassá-la ao seu livre
arbítrio;
b) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
judicialmente, em razão da coisa julgada formada deveria, evidentemente, se
valer de ação judicial revisional do benefício contra o segurado, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
disciplinada pelo artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
Com relação à hipótese do item “b” supra, cumpre-me assinalar
que a própria Lei 8.212/91 (que instituiu o Plano de Custeio da Previdência)
faz alusão expressa à necessidade da referida ação revisional, quando
estabelece inclusive que, em casos de fraude ou erro material comprovado na
concessão judicial anterior, poderia o INSS, como autor dessa ação revisional,
pleitear a concessão de liminar para cessar o pagamento imediato do
benefício.
Assim dispõe o artigo 71 da aludida Lei:
“...Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda
que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou
agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a
sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações
rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo
ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. ...”.
No caso, ao que se extrai da consulta dos autos do processo
anterior, não há nenhuma dúvida quanto ao trânsito em julgado do título
judicial que deliberou pela concessão da aposentadoria por invalidez, objeto
do restabelecimento ora postulado, já estando, como exposto, aquele feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
regular fase de liquidação dos valores em atraso.
Ora, se assim foi, tenho que no caso era defeso à Previdência,
administrativamente, proceder a cessação da aposentadoria por invalidez que
já vinha sendo mantido, em dissonância com o título judicial que a concedera,
evidentemente não revogado por nenhum outro julgado posterior.
Dessa forma, conhecendo de ofício da coisa julgada no caso
concreto, meu enfoque reformaria a r. sentença neste feito prolatada para,
julgando procedente o pedido inicial, condenar o INSS a restabelecer a
aposentadoria por invalidez, a partir da data da indevida cessação
administrativa indevida (02.10.2018 - página 121).
Não obstante, ressalvado meu entendimento supra e levando-
se em conta que a maioria da Câmara tem enfoque diferente, harmonizo-me a
ele: tendo o autor formulado pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez cassada administrativamente e dispondo-se ele a realizar prova no
feito de sua condição atual, passo ao julgamento de mérito.
Objetivou o autor na presente ação o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, que lhe fora concedida
judicialmente a partir de maio de 2014, e que veio a ser cessada
administrativamente pela Previdência a partir de 02 de outubro de 2018 sob o
pretexto de que houve no caso recuperação da capacidade de trabalho. Frisa ter
o benefício sido lhe concedido em sede de demanda acidentária que tramitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
sob no 1007672-58.2015.8.26.0053, na qual restaram constatadas significativas
lesões, notadamente na coluna, decorrentes de acidente típico de trabalho
sofrido no ano de 2008 no desempenho da atividade profissional de
borracheiro, cujas sequelas resultantes o tornaram inapto para o trabalho.
Ressalta que, mesmo após a concessão da aposentadoria, intenso tratamento
médico com submissão à cirurgia, as sequelas persistem sem qualquer chance
de melhora e retorno ao trabalho.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, fundado
em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, ser ele
portador de hérnia discal lombar operada, assegurando o Expert, de forma
fundamentada e convincente, que tal alteração acarreta prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente.
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente seja diante do reconhecimento do Perito Judicial que foi enfático ao
atestar reconhecê-la, seja diante do reconhecimento judicial pela concessão da
anterior aposentadoria por invalidez acidentária (páginas 82/92).
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:
a) Do benefício a ser deferido.
No caso em apreço, em que pese a constatação de lesões na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
coluna de origem ocupacional, o que se extrai da conclusão da avaliação
médica efetivada é que o prejuízo funcional ostentado pelo autor não o torna
inapto ou inválido (ainda que temporariamente) para o trabalho, constituindo
déficit laboral de cunho parcial e permanente, estando apto para o
desempenho de outras funções compatíveis com suas restrições físicas (ver
páginas 82/92).
Se assim é, o benefício devido na espécie é o auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação da
aposentadoria (02.10.2018 - página 66 e 121), como decidido pelo julgado
singular neste ponto, mais o respectivo abono anual.
Por consequência, como o autor já vem recebendo benefício de
auxílio-doença por força da implantação ordenada em sede de tutela
antecipada deferida nos autos, fica suspenso o pagamento do auxílio-acidente
nos períodos de manutenção do benefício temporário e autorizado o INSS, a
partir da ciência deste Acórdão, a já proceder a sua substituição pelo auxílio-
acidente ora deferido.
b) Da apuração dos valores em atraso e da renda mensal.
Cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como base de
cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente ao da aposentadoria por invalidez cessada e que eventuais
valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.018
Apelação / Remessa Necessária no 1026912-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.018
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810 da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(IPCA-E), com acréscimo de juros de mora contados a partir da citação de
uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme, neste aspecto (porque não alterado em
sede da aludida ADI), a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator